Tribunal: STF
Processo: ADI 3395
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de petição apresentada pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES, em que se requer o cancelamento do julgamento virtual da presente ação direta, em razão da sua pretensão de realizar sustentação oral. 
    A ação foi pautada para julgamento no ambiente virtual, conforme pauta divulgada no DJe de 20/3/2020, para sessão virtual de 3/4/2020 a 9/4/2020, quando o Plenário apreciará o pedido declinado pela parte. 
    Não há motivos que justifiquem o deferimento do pedido.
    O julgamento em ambiente virtual não restringe ou desqualifica a discussão sobre a matéria, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do Tribunal a julgamento por meio eletrônico. 
    Caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte pode encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação da Emenda Regimental 53/2020.
    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento. Aguarde a conclusão do julgamento no Plenário Virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente